Tribunal: TJBA
Processo: 8002431-20.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002431-20.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA GALVAO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA, DANILO MEIRA BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outro

Advogado(s)
:
IGOR NOGUEIRA DA SILVA, RENATO SOUZA ARAGAO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) APRESENTADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié (IPREJ) e do Município de Jequié, na qual postulava a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, bem como indenização por danos materiais decorrentes da demora na análise do pedido administrativo. A sentença recorrida entendeu que a autora não comprovou a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento reputado indispensável para a concessão do benefício. No recurso, a apelante alegou ter juntado a CTC nos autos, defendendo o preenchimento de todos os requisitos legais para a inativação e o dever de indenização em razão da mora administrativa injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública comprovou o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive com a apresentação da CTC; (ii) estabelecer se a demora excessiva e injustificada na análise do pedido administrativo enseja o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça foi requerida na apelação e já havia sido deferida na sentença, sendo mantida também para o recurso. Afasta-se, assim, a preliminar de deserção.

4. O recurso rebate os fundamentos da sentença recorrida, cumprindo o requisito da dialeticidade. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. Embora o IPREJ possua personalidade jurídica própria, o Município de Jequié responde de forma subsidiária pelos direitos previdenciários dos servidores, conforme o art. 81 da Lei Municipal nº 1.800/2008, e consta que parte da documentação estava sob sua guarda. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

6. A CTC foi apresentada pela servidora ainda em outubro de 2019, constando nos autos a comprovação do tempo de contribuição ao RGPS antes da instituição do RPPS municipal, sendo possível o cômputo total do tempo de serviço para fins de aposentadoria.

7. O tempo de contribuição, carreira, serviço público e no cargo, todos superiores a 30 anos, e a idade da servidora (50 anos), atendem os requisitos previstos no art. 6º da EC nº 41/2003, c/c o art. 76 da Lei Municipal nº 1.800/2008, aplicando-se as regras de transição com integralidade e paridade de proventos.

8. A sentença desconsiderou a documentação existente nos autos, ancorando-se equivocadamente na suposta ausência da CTC, embora esta tenha sido corretamente apresentada.

9. O processo administrativo permaneceu sem solução por mais de 1 ano e 5 meses, configurando violação ao princípio da duração razoável do processo e à eficiência administrativa, o que ultrapassa os limites da razoabilidade.

10. A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar o servidor público quando há mora injustificada na concessão de aposentadoria, obrigando o servidor a permanecer em atividade indevidamente.

11. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a demonstração do ato omissivo, dano e nexo causal.

12.
A mora estatal, e por conseguinte, a ilicitude ensejadora da reparação civil, configura-se no período que excedeu aos primeiros 180 (cento e oitenta) dias considerados razoáveis para a análise do pedido administrativo, ou seja, a partir de novembro/2019.

A indenização deve compreender os proventos de aposentadoria não pagos no período de mora administrativa injustificada,
observado o desconto de abono permanência e eventual concomitância com afastamentos remunerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento
:

A apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) válida e suficiente permite o cômputo do tempo de serviço prestado sob o RGPS para fins de aposentadoria no RPPS.

A mora administrativa injustificada superior a 180 dias na análise de pedido de aposentadoria configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar o servidor público pelos danos materiais correspondentes aos proventos não recebidos no período.

O servidor que preenche os requisitos legais para aposentadoria adquire o direito subjetivo ao benefício, devendo ser observada a legislação vigente à época do requerimento, inclusive no tocante à integralidade e paridade de proventos.

O Município é responsável subsidiariamente pela concessão e reparação de direitos previdenciários de seus servidores, nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e §6º; EC nº 41/2003, art. 6º; Lei Municipal nº 1.800/2008, arts. 76 e 81; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; TJBA, Apelação nº 0570036-36.2016.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 01/07/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob nº.
8002431-20.2020.8.05.0141
, sendo Apelante DANIELA GALVAO SILVAe apelados, MUNICIPIO DE JEQUIE e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA